Tribunal: TJDFT
Processo: 0009445-18.2010.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO MEDIANTE FRAUDE E ABUSO DE CONFIANÇA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA PELO COBRADOR DE ÔNIBUS DE CARTÃO QUE CONFERIA GRATUIDADE NO TRANSPORTE. SUBTRAÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS PASSAGEIROS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. PATAMAR DE 1/8. MANTIDO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ESTIPULADA DE ACORDO COM O NÚMERO DE DELITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Restou comprovado nos autos que a fraude, consistente na utilização de cartão de transporte de terceiro que conferia gratuidade ao beneficiário, foi empregada pelo réu, na condição de cobrador do ônibus, para permitir que o sistema eletrônico da empresa liberasse a roleta para terceiro sem que fosse necessária a contabilização da prestação pecuniária, de modo a permitir a subtração do valor da passagem pago pelo usuário do serviço e devido à empresa, sem o conhecimento e consentimento desta. 1.1. A condição de funcionário foi fundamental para a prática do ilícito penal em questão, já que a confiança depositada pela empresa vítima em seu empregado, encarregado de coletar a contraprestação pela utilização do serviço de transporte, facilitou sobremaneira a subtração perpetrada. 1.2. A conduta praticada se amolda com perfeição ao crime previsto no art. 155, § 4o, II, do CP (furto qualificado por ter sido praticado mediante fraude e abuso de confiança), sendo incabível sua desclassificação para o crime de estelionato (CP, art. 171).
2. Na presença de mais de uma qualificadora, as que não qualificarem o delito podem ser utilizadas para valorar negativamente as circunstâncias do crime, inclusive na hipótese do crime de furto qualificado pela fraude e pelo abuso de confiança
3. Na fixação da pena-base, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao respectivo tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria e, consequentemente, não pode ser considerado desproporcional.
4. Reconhecido a continuidade delitiva (CP, art. 71), a fração de aumento aplicável para fins de unificação das penas é obtida exclusivamente pela análise do número de crimes praticados.
5. Recurso conhecido e não provido.